Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-21.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800780-21.2020.8.14.0104

APELANTE: ANTONIO POLINO MESSIAS SANCHES, JOSE RAIMUNDO CORREA BESERRA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0800780-21.2020.8.14.0104

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO - PA

APELANTE: ANTONIO POLINO MESSIAS SANCHES

ADVOGADO: DANILO RANIERI MARTINS GOMES - OAB PA31480-A

ADVOGADA: JAMILLE MAYARA CAMPOS NAVES - OAB PA28900-A

APELANTE: JOSE RAIMUNDO CORREA BESERRA FILHO

ADVOGADO: IRLAN ALVES PEREIRA - OAB PA30034-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Antônio Polino Messias Sanches e José Raimundo Correa Beserra Filho contra sentença da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 9 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, e 14 anos e 4 meses de reclusão e 1.450 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Os apelantes alegam nulidade processual, ausência de provas, erro na dosimetria da pena e pleiteiam a aplicação de regime mais favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a licitude das provas obtidas em decorrência da busca pessoal realizada nos apelantes; (ii) a validade da condenação à luz das provas remanescentes; (iii) a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para anular as provas obtidas ilicitamente e, consequentemente, absolver os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal que resultou na apreensão de drogas e armas com os apelantes foi realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a devida fundamentação objetiva que justificasse a fundada suspeita, em violação ao art. 244 do CPP. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 158.580, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.08.2020) e do Supremo Tribunal Federal (HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.02.2023) exige elementos indiciários concretos para justificar abordagens dessa natureza, sendo insuficiente a mera valoração subjetiva dos agentes estatais.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, também assenta a necessidade de suspeitas concretas e justificadas para a realização de buscas pessoais, destacando a violação à Convenção Americana de Direitos Humanos quando as ações policiais se baseiam apenas em critérios subjetivos ou discricionários.

A ausência de detalhamento circunstanciado e a inexistência de gravações em áudio e vídeo das diligências impedem a aferição da legalidade das buscas pessoais realizadas. Assim, as provas obtidas são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157 do CPP.

Este Tribunal já enfrentou situações semelhantes nos julgamentos do Habeas Corpus nº 0809780-61.2023.8.14.0000 e da Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401, firmando entendimento de que a ausência de fundada suspeita para busca pessoal torna ilícitas as provas obtidas e enseja a absolvição do réu.

Não havendo outras provas válidas que sustentem a acusação, impõe-se a absolvição dos apelantes, com base no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, II, do CPP.

Embora a defesa não tenha arguido a ilicitude das provas, é possível a concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a ilegalidade flagrante, conforme previsão dos arts. 654, § 2º, e 657-A, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus concedido de ofício. Recursos de apelação não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem fundada suspeita objetiva, é ilícita, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF e STJ.

A ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal realizada sem fundamento objetivo impõe seu desentranhamento e a consequente absolvição dos réus por falta de provas válidas da existência do fato.

A concessão de habeas corpus de ofício é cabível quando a ilicitude das provas é manifesta, ainda que não arguida pela defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 316, 386, II, 654, § 2º, e 657-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC nº 158.580, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.08.2020.

STJ, HC nº 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.10.2022.

STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.02.2023.

RE nº 603.616/RO (Tema 280), STF, j. 05.11.2020.

TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000 e Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401, j. 22.08.2023.

Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, j. 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos recursos de apelação, porém, CONCEDEM ORDEM DE HABEAS CORPUS, de ofício, para absolver os recorrentes, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0800780-21.2020.8.14.0104

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO - PA

APELANTE: ANTONIO POLINO MESSIAS SANCHES

ADVOGADO: DANILO RANIERI MARTINS GOMES - OAB PA31480-A

ADVOGADA: JAMILLE MAYARA CAMPOS NAVES - OAB PA28900-A

APELANTE: JOSE RAIMUNDO CORREA BESERRA FILHO

ADVOGADO: IRLAN ALVES PEREIRA - OAB PA30034-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ANTÔNIO POLINO MESSIAS SANCHES
e
JOSÉ RAIMUNDO CORREA BESERRA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA que os condenou nos seguintes termos: a)
José Raimundo Correa Beserra Filho
: como incurso nas sanções punitivas do art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA, à pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa; e b)
Antônio Polino Messias Sanches
: como incurso nas sanções punitivas do art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa.

Narra a peça acusatória que, no dia 03 de setembro de 2020, por volta das 00h40min, os apelantes, em conjunção de esforços com a adolescente M. H. dos S.O., de 16 (dezesseis) anos, teriam adquirido, transportado e guardado consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (id 8300378).

Consta, ainda, que, após denúncias anônimas, policiais militares teriam abordado a adolescente M. H. dos S. O., o qual estaria na posse de um revólver calibre 38, com seis munições intactas. Em seguida, a guarnição policial teria seguido o ônibus onde estava a adolescente e, posteriormente, abordou o apelante
JOSÉ RAIMUNDO CORREA BESERRA FILHO
que, por sua vez, estaria em posse de dois tabletes da droga conhecida como “OXI”, pesando 2.060 kg.

Logo em seguida, teria sido detido o ora apelante
ANTÔNIO POLINO MESSIAS SANCHES
, a quem supostamente seria entregue o entorpecente, conforme mensagens instantâneas via aplicativo WhatsApp extraídas de aparelho de telefone celular apreendido com os recorrentes.

Inconformados com o édito condenatório, as defesas dos recorrentes interpuseram os presentes recursos.

Nas razões recursais, a defesa do apelante
JOSÉ RAIMUNDO CORREA BESERRA FILHO
requereu o seguinte:

·

O redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 42 da Lei nº 11.343/06);

·

A aplicação da minorante do §4º do art. 33, da Lei de Drogas;

·

E a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das condições subjetivas do recorrente, ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais benéfico para o cumprimento da pena.

Por sua vez, nas suas razões recursais, o apelante
ANTÔNIO POLINO MESSIAS SANCHES
se manifestou da seguinte forma:

·

Arguiu nulidade processual, aduzindo que restou configurado o crime de abuso de autoridade e constrangimento ilegal, pela demora na instrução processual;

·

Caso ultrapassada a preliminar, pugnou pela absolvição do apelante, alegando ausência de provas de comercialização de entorpecentes e associação para o tráfico, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
;

·

Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;

·

E, por fim, a fixação de regime mais benéfico para o cumprimento da pena e a detração penal do período em que permaneceu preso.

Não foram apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público em que pese regular intimação.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta opinou pelo desprovimento dos apelos (id 17855842).

É o relatório

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Analisando os autos, constato a existência de questão preliminar que reclama solução antecedente ao mérito dos presentes apelos, qual seja, a licitude da prova obtida em busca pessoal realizada nos apelantes quando eles foram presos em flagrante.

A meu ver, o conjunto probatório revela que as diligências policiais em apreço não se encontram minimamente circunstanciadas nos autos, de sorte a revelar a fundada suspeita que as originou, fato este que restou, ainda mais evidente, após a fase de instrução com a colheita da prova oral (id 8300365 – 8300371).

Em audiência de instrução, ratificando os relatos apresentados em fase inquisitiva, os policiais militares Julio Ronyeri Rodrigues de Oliveira, Lailton da Costa Coelho e Tânia Correia dos Santos disseram que, no dia do fato,

a guarnição da qual faziam parte receberam uma denúncia anônima de que um casal estaria viajando em ônibus da empresa “
Ouro e Prata
” e que desceria no Terminal Rodoviário de Breu Branco/PA na posse de substâncias entorpecentes e armas de fogo que seriam entregues a uma terceira pessoa.

De posse destas informações, de acordo com os policiais, a equipe da Polícia Militar/PA se deslocou até o terminal supracitado e, lá chegando, teriam avistado uma mulher com características físicas semelhantes as que foram repassadas pela denúncia – características estas que, registro, não foram detalhadas na versão apresentada pelos policiais –, a qual estaria saindo da rodoviária em uma motocicleta, razão pela qual resolveram fazer a abordagem e submetê-la a busca pessoal, ocasião em que constataram que se tratava da adolescente M. H. dos S. O., de apenas 16 (dezesseis) anos, a qual estaria, na ocasião da abordagem, portando 01 (uma) mala contendo em seu interior 01 (um) revólver calibre 38 com seis munições intactas.

Posteriormente, ainda segundo os depoimentos dos policiais, uma outra guarnição da Polícia Militar/PA seguiu o ônibus da empresa “Ouro e Prata” pela PA-263 e, ao chegarem no Km 22, deram a ordem de parada ao veículo e, depois, sem maiores detalhes acerca da dinâmica que se sucedeu, o recorrente
JOSE RAIMUNDO CORREA BESERRA FILHO
teria descido do coletivo com uma mochila nas costas, o que, ao que tudo indica, teria despertado a suspeita dos agentes estatais e motivado a busca pessoal nele realizada, quando, então, teriam sido apreendidos em seu poder 02 (dois) tabletes de droga prensada, de cor esbranquiçada, popularmente conhecida como “óxi”, pesando o total de 2.060 (dois mil e sessenta) gramas.

Os policiais declararam, também, que, no momento em que era efetuada a abordagem e a busca no apelante
JOSE RAIMUNDO CORREA BESERRA FILHO
, o recorrente
ANTONIO POLINO MESSIAS SANCHES
teria sido avistado, passando no local em atitude classificada como “suspeita”, na condução de uma motocicleta marca/modelo BROZ, NXR 150, de cor preta e placa JVN- 5714, segundo os militares, possivelmente para verificar se o comparsa havia sido detido, tendo sido constatado, supostamente, que ele era a pessoa para quem os entorpecentes seriam entregues naquele local.

Por derradeiro, as testemunhas de acusação afirmaram que, após chegarem na Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco/PA, eles teriam percebido que
ANTONIO POLINO MESSIAS SANCHES
estaria trafegando em frente ao estabelecimento policial para, supostamente, averiguar se, de fato, seu comparsa havia sido preso, oportunidade em que teria sido reconhecido pela guarnição como sendo a pessoa que havia empreendido fuga em uma motocicleta momentos antes, sendo, por esta razão, detido e, a partir daí, outros elementos de prova foram produzidos conduzindo a investigação para o cometimento dos delitos constantes da denúncia.

É dizer, o que se extrai da versão apresentada pelas testemunhas de acusação é que os procedimentos de busca pessoal realizados nos apelantes se basearam apenas em denúncia anônima nada esclarecida seguida de ações e diligências fundadas em mero tirocínio policial.

Nesse cenário, a conclusão a que se chega é de que as provas obtidas com essas buscas pessoais a que foram submetidos os recorrentes são ilícitas, isso porque se encontram fundadas somente em valoração essencialmente subjetiva dos agentes estatais de que haveria uma situação de fundada suspeita a autorizar tais ações, o que, a bem da verdade, não havia no momento das referidas abordagens, violando, portanto, a regra prevista no art. 244[1]
do CPP.

Como é sabido, esse Tribunal tem jurisprudência consolidada que se alinha com os princípios de legalidade e proporcionalidade nas ações de busca e apreensão, em respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais. Em recentes precedentes, dentro os quais, cito aqueles firmados no julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[2]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[3]
, este Tribunal enfrentou casos similares e decidiu pela ilegalidade da prisão em razão da falta de fundamento para busca pessoal, concluindo pelo trancamento da ação penal ou absolvição do réu.

Registro, ainda, que esse entendimento se encontra amparado pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
RHC 158.580[4]
) e, a nível internacional, da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
). É dizer, esses altos tribunais têm reiterado a necessidade de que buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas, evitando-se abordagens baseadas em critérios subjetivos ou discriminatórios.

A somar,
é importante pontuar, ainda, que, no dia 28/10/2022, no julgamento do HC n. 774.140/SP[6], de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma do STJ, reforçando o entendimento precitado[7], decidiu que, em se tratando de busca pessoal, “
há uma
necessária referibilidade da medida
,
vinculada à sua

finalidade legal probatória
, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias
(fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração pena”.

Com efeito, seguindo a jurisprudência supramencionada e ante a insuficiência de provas idôneas da lisura dos procedimentos adotados, notadamente gravações em áudio e vídeo das diligências, concluo que não houve comprovação de justificação prévia e adequada para a realização das buscas pessoais que resultaram na prisão dos apelantes, o que, por conseguinte, impõe que todas provas obtidas com tais ações sejam reputadas como ilícitas, bem como todos os outros elementos dela derivados, devendo, pois, serem excluídas dos autos.

Como consectário, à vista da inexistência de provas válidas a amparar a versão acusatória contida na denúncia, a reforma da sentença condenatória é de rigor.

Por derradeiro, a despeito de não haver irresignação da defesa quanto à ilicitude da prova, nada obsta que este Tribunal conceda ordem de
habeas corpus
, de ofício, para reconhecer essa hipótese de ilegalidade flagrante, conforme previsão contida nos artigos 654, §2º[8]
e 657-A, §único[9]
, ambos do CPP.

Posto isso,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício,
para:

1.

anular as provas ilicitamente obtidas com as buscas pessoais
realizadas nos recorrentes por ocasião da prisão em flagrante deles, bem como todos os elementos probatórios delas derivadas, forte nos artigos 157, §1º, do CPP;

2.

e, consequentemente, reformar a sentença condenatória para
julgar improcedente
o pedido formulado na denúncia,
absolvendo os recorrentes por falta de provas válidas da existência dos fatos criminosos a eles imputados
, conforme dispõe o art. 386, inciso II, do CPP;

3.

Por consectário,
não conheço dos recursos de apelação
, à vista da prejudicialidade do exame de mérito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

3
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

4

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

7 Posteriormente, o precedente acima citado foi referendado pela Corte Cidadã em outros julgamentos de causas similares, dentre as quais, cito: RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 810.998/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 770.281/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

8
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

9
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 02/10/2024